Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO COMINADA À OPERADORA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. PENHORA DO MONTANTE NECESSÁRIO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO E PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SOLIDARIEDADE. OBRIGADA SOLIDÁRIA NÃO DEMANDADA. ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO INCIDENTAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Ainda que subsistente situação de responsabilidade solidária a enlaçar a operadora do plano de saúde e a administradora dos benefícios, porquanto integrantes da cadeia de prestação dos serviços fomentados, não tendo sido ambas postadas na composição passiva da lide, inviável que a obrigada solidária que não figura como acionada tenha seu patrimônio afetado por medida advinda de processo que lhe é estranho.
2. Aviada a ação somente em face da operadora do plano de saúde que beneficia a consumidora autora, não estando a administradora de benefícios sendo acionada como obrigada solidária, não sobeja possível que tenha seu patrimônio alcançado quando sequer participa da relação processual, pois ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, restando repugnada pretensão destinada ao bloqueio de numerário de sua titularidade
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.